Tribunal: TJSP
Processo: 1019818-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação. Razões recursais que ventilam matérias totalmente desconexas com a controvérsia posta na inicial e decidida na sentença. Ou seja, não demonstram em que consistiria o desacerto da decisão vergastada, tampouco guardam relação com o caso concreto, o que inviabiliza, por completa, o

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação. Razões recursais que ventilam matérias totalmente desconexas com a controvérsia posta na inicial e decidida na sentença. Ou seja, não demonstram em que consistiria o desacerto da decisão vergastada, tampouco guardam relação com o caso concreto, o que inviabiliza, por completa, o reexame por este Tribunal. Afronta aos arts. 1.010, II e III e 1.013, ambos do CPC. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850290
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019818-14.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIENE
DURAES DA SILVA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com majoração da verba honorária.V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.580
Apelação Cível No: 1019818-14.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Eliene Duraes da Silva Santana
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação. Razões recursais que
ventilam matérias totalmente desconexas com a
controvérsia posta na inicial e decidida na sentença.
Ou seja, não demonstram em que consistiria o
desacerto da decisão vergastada, tampouco guardam
relação com o caso concreto, o que inviabiliza, por
completa, o reexame por este Tribunal. Afronta aos
arts. 1.010, II e III e 1.013, ambos do CPC.
Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso não
conhecido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação e revogou a medida liminar anteriormente
deferida,
com
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida à vencida.
Recorre a autora.
Sustenta, em resumo, que a sentença deixou de
“analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados na petição
inicial”, fl. 77 e que o caso merecia análise mais aprofundada. No
mais, insurge-se contra os juros remuneratórios excessivos, a
capitalização mensal ilegal e as tarifas cobradas (cadastro, registro
de contrato, parcela premiável, avaliação do bem, seguro de
proteção financeira e IOF adicional), além da multa contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratória que não pode ser superior a 2%. Por fim, quer a reforma
da decisão, com a procedência total da ação.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, ausente
preparo diante da gratuidade concedida (fl. 16), com resposta, fls.
85/88.
É o relatório.
Dispõe a lei processual, in verbis: “Art. 1.010. A
apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e
do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade; IV - o pedido de nova decisão. [...] Art. 1.013. A apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”.
A jurisprudência consolidada do e. STJ assinala
que “[...] 'Pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o
ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma
da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os
fundamentos utilizados no acórdão recorrido' (AgInt no RMS
58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, DJe
28/11/2018).[...]” (AgInt no RMS 51.598/PR, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
02/04/2019,
DJe
05/04/2019).
Pois bem.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito c/c indenização por danos morais.
Alegou a autora, na exordial, em resumo, que
firmou contrato de financiamento de veículo com o Banco-réu; que
em razão de dificuldades financeiras, em 30/07/2016, o procurou
para entrega amigável do veículo, o que ocorreu em 22/08/2016;
que ao consultar o seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito, deparou-se com um protesto datado de 12/08/2016, no
valor de R$ 35.434,56, realizado pelo Banco-réu; que a carta de
anuência nunca foi entregue e que era responsabilidade da
instituição financeira a baixa do protesto. Por fim, pugnou pelo
cancelamento do protesto indevido e pela declaração de
inexigibilidade do débito, bem como pela condenação do Banco-réu
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
177.162,90.
A sentença foi improcedência. Reconheceu que o
protesto foi legítimo e que competia à autora providenciar a baixa.
Destacou que “a requerente não demonstra (nem alega) que tentou
realizar a baixa do protesto com o termo de quitação que foi entregue pelo
requerido (p. 12). Tampouco alega que tentou entrar em contato com o
requerido solicitando a via original do documento protestado ou a carta de
anuência (caso o tabelionato entendesse insuficiente o termo de quitação).
[...] pelos elementos constantes dos autos, verifica-se que a manutenção do
protesto ocorreu por culpa da requerente.”, fls. 71/73.
No entanto, a apelação não guarda pertinência com
a sentença; não há, verdadeiramente, inconformismo em relação à
fundamentação do juízo a quo. Não há, sequer, menção aos
fundamentos da decisão e àquilo que foi efetivamente decidido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro grau.
Isto porque ventila, nas razões recursais, matérias
totalmente desconexas com a controvérsia posta na inicial e
decidida na sentença. Insurge-se contra juros remuneratórios
excessivos, capitalização mensal ilegal e as tarifas cobradas
(cadastro, registro de contrato, parcela premiável, avaliação do
bem, seguro de proteção financeira e IOF adicional) que entende
abusivas, além da multa contratual moratória que não poderia ser
superior a 2%.
Nenhuma dessas questões foram objeto da petição
inicial e da sentença. A propósito, a réplica também padece do
mesmo
vício,
tanto que magistrado
destacou: “Instada a se
manifestar, a requerente apresentou réplica sem qualquer relação com o
caso tratado nos autos”, fl. 73.
Em resumo, as razões recursais não demonstram
em que consistiria o desacerto da decisão vergastada, tampouco
guardam relação com o caso concreto posto na exordial, o que
inviabiliza, por completa, o reexame por este Tribunal e o cotejo
entre os argumentos da apelante e as razões da sentença. Alegações
desconexas e dissociadas inviabilizam o julgamento do apelo e
manifestação desta Corte.
Já se decidiu:
“[...] 1. Inadmissível o recurso especial, quando a
parte recorrente não impugna, de forma específica, os fundamentos
do
acórdão
recorrido,
apresentando
razões
dissociadas
da
motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos autos. [...]”
(STJ, AgInt no AREsp 1671555/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
31/08/2020,
DJe
04/09/2020).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZATÓRIA DE DANOS
MORAIS E MATERIAIS - Prestação de serviço de Telefonia - Sentença de
Improcedência - Falta de impugnação específica - Pressupostos de
admissibilidade recursal - Violação ao princípio da DIALETICIDADE
- Requisitos do art. 1.010, II e III e do art. 1.013, ambos do CPC,
não preenchidos - Apelante que não rebateu ou se manifestou sobre
as questões trazidas pela sentença - Ausência de devolutividade -
Sentença não combatida - Aplicação do art. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ/SP; Apelação
Cível 1014538-57.2017.8.26.0071; Relator (a): Lavínio Donizetti
Paschoalão; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020).
“Apelação. Inépcia recursal. Razões recursais absolutamente desconexas com o pedido
inicial e sentença.
Inexistência de impugnação aos fatos e fundamentos insertos na
sentença que julgou improcedente o pedido inicial, além de vedada
inovação recursal. Ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal. Constatado desalinho com os preceitos do artigo 1.010,
incisos II e III, do Código de Processo Civil. Precedente. Honorários
advocatícios majorados na fase recursal. Recurso não conhecido.” (TJ/SP;
Apelação Cível 1041282-29.2017.8.26.0576; Relator (a): Elói Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020).
Evidente,
portanto,
o
descumprimento
dos
comandos dos arts. 1.010, II e III e 1.013, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados e fixados em
11% sobre o valor da causa atualizado, considerando os critérios
legais e a remuneração condigna da advocacia, com as ressalvas do
art. 98, § 2o e § 3o, do mesmo diploma legal.
Não se vislumbra dolo processual a ensejar a pena
de litigância de má-fé pretendida (art. 80, CPC), mas apenas inépcia
recursal.
Ante o exposto, o meu voto não conhece do
recurso, majorada a verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator